Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado conta decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de compensação de créditos formulado pelo Executado, ora Agravante. Suscita o Agravante preliminar de prescrição das parcelas compreendidas entre o período de 15/11/2017 e 15/06/2018 e acrescenta: a) que a compensação de créditos certos, líquidos e exigíveis existentes antes do pedido de recuperação judicial ocorre de pleno direito; b) que não foi intimado para apresentar impugnação, nos termos em que disciplina os artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil. No mérito, assevera que não há divergência sobre os valores dos créditos a serem compensados que, por isso, são líquidos e autorizam a compensação pleiteada nos termos do disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, salientando que os créditos que lhe pertencem possuem natureza alimentar por se tratar de honorários advocatícios. Argumenta que há risco de prejuízos irreversíveis com o prosseguimento do cumprimento de sentença e pugna pela concessão de efeito suspensivo. Ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer o direito de ter seus créditos compensados. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. E acrescenta o parágrafo único do artigo 995 do CPC que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." Necessário, pois, a presença de dois requisitos concomitantes: plausibilidade do direito e periculum in mora. Ocorre que sob um primeiro e provisório exame, não vejo presentes os requisitos para concessão do pleito liminar. Eis o teor da Decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual o executado requer a compensação dos créditos devidos pelo executado nos processos nos 0709308-54.2017.8.07.0001 - 1a Vara Cível de Brasília; 0720711-83.2018.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília) e 0733208- 95.2019.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília; 0735001-69.2019.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília), 0739711-30.2022.8.07.0001 e 0735001-69.2019.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília) e 1070697- 77.2022.4.01.3400 (2a Vara Federal Cível da SJDF) com o débito desta presente demanda, no qual figura como devedor. Juntou documentos aos ID's 184396001 a 184396009. Conquanto o instituto da compensação exista, depreende-se dos artigos 368 a 369 do CC/02 os requisitos autorizadores, entre eles a reciprocidade de dívidas, a liquidez, a exigibilidade dos débitos e a fungibilidade dos objetos. No caso dos autos, vê-se que a ausência de reciprocidade no processo no 1070697- 77.2022.4.01.3400 (2a Vara Federal Cível da SJDF), visto que o crédito pertence ao escritório, e não ao devedor. E assim, embora seja sócio, isso não o torna legitimo a requerer a compensação. No tocante aos processos 0709308-54.2017.8.07.0001 - 1a Vara Cível de Brasília - e 0735001-69.2019.8.07.0001 - 9a Vara Cível de Brasília - foram expedidas certidões de habilitação de crédito junto ao juízo da recuperação judicial, de modo que a eventual compensação de crédito, por vias oblíquas, burlaria a ordem de credores estabelecida pelo juízo da recuperação judicial, sem falar na incompetência deste juízo para tal apreciação e decisão. Não bastasse isso, sabe-se que geralmente as certidões para habilitação de crédito são expedidas considerando os honorários advocatícios. Também não se poder aplicar o instituto da compensação de crédito aos processos nos 0739711-30.2022.8.07.0001, (9a Vara Cível de Brasília) e 0733208- 95.2019.8.07.0001 ( 11a Vara Cível de Brasília), quando estão arquivados definitivamente. Frente às razões expostas, indefiro pedido de compensação de crédito por ausência dos requisitos autorizadores legais, devendo a parte credora após a preclusão da presente indicar bens passiveis de penhora da parte executada ou indicar medidas constritivas e eficazes à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da marcha processual nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. " A Decisão ostenta fundamentação consistente e merece ser mantida até que o recurso seja apreciado pelo Colegiado. Outrossim, não vejo risco na demora, uma vez que restou expressamente consignado que a indicação de bens penhoráveis ou de medidas constritivas para satisfação do crédito pela parte credora estão sujeitos à à preclusão da Decisão ora agravada. Indefiro, pois, o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se. Brasília, 16 de março de 2024.. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator